Tribunal: STF
Processo: RE 489877
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA.
O prazo para interposição de
   recurso extraordinário que findaria em 08.12.2005 foi prorrogado
   para o primeiro dia útil seguinte - 09.12.2005, visto que tal dia
   é feriado forense nos termos do art. 1º do Decreto-Lei
   8.292/45.
Agravo regimental a que se nega provimento.